Tribunal: STF
Processo: Rcl 88682
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10171-91.2017.5.15.0126.
Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF”(eDOC 1, p. 21).
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário do ente público,  ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC  16, RE-RG 760.931 (tema 246) e RE-RG 1.298.647 (tema 1118).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)

Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, em virtude de suposta deficiência na fiscalização. Confira-se, pois, trecho do julgado:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA QUARTA RECLAMADA 
Pugna a reclamante pela reforma da r.decisão da Origem para que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária da quarta reclamada, nos termos da Súmula 331 do C. TST, argumentando que ela foi a tomadora dos serviços e não teve as cautelas necessárias quanto à fiscalização do contrato. Afirma que juntou aos autos o Extrato de FGTS, no qual se constata o inadimplemento dos depósitos a partir do mês de novembro de 2014 até a demissão da reclamante, em 9 de agosto de 2017, totalizando 32 meses sem depósitos num prazo de 37 meses de contrato. Aduz que o contrato de Prestação de Serviços condiciona os pagamentos, do tomador ao prestador pelos serviços executados, à "apresentação dos comprovantes de recolhimento do FGTS, correspondentes ao período de execução dos serviços”, o que não foi observado. 
É incontroverso nos autos que foi celebrado contrato de prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar entre as reclamadas, tendo a reclamante, contratada pela 1º ré, desempenhado suas funções em prol da 4º reclamada, tratando a hipótese dos autos de terceirização de mão-de-obra. Portanto, deve ela responder de forma subsidiária por eventuais direitos decorrentes do presente processo. 
A condenação subsidiária frente aos créditos trabalhistas deferidos encontra arrimo na Súmula n. 331, IV, do €. TST e artigos 186 e 927 do atual Código Civil, tendo sua origem na culpa na contratação de empresa fornecedora de mão-de-obra sem capacidade para honrar os direitos trabalhistas, cujo mero inadimplemento configura a inidoneidade econômico-financeira da prestadora de serviços, mesmo que lícita se considere a terceirização, se afigurando, pois, irrelevante a formação de vínculo da tomadora diretamente com o empregado ou a existência de fraude. 
A idoneidade da prestadora de serviços constitui-se em elemento intrínseco à sua contratação pela tomadora (formação do contrato de prestação de serviços) e, por essa razão, permanentemente deve ser aferida, pela tomadora, no curso da prestação de serviços, em razão da presunção da culpa in eligendo ou in vigilando, sob pena de responder a tomadora pelos créditos trabalhistas, até porque sua responsabilidade independe da existência de vínculo.
 Não poderia ser de outro modo, pois tirado algum proveito econômico do trabalho, pelo tomador a ele se impõe o dever de zelar pelo fiel cumprimento das obrigações, ainda que derivadas - como as trabalhistas -. Não se olvide da preferência de que gozam créditos desta natureza, na ordem jurídica. 
Enfim, se o tomador se subtrai ao seu dever, inevitavelmente responde pelo correlato prejuízo, até porque inconcebível admitir sua irresponsabilidade e impunidade, em detrimento do hipossuficiente. 
Assim, a questão da responsabilidade subsidiária, na espécie, há de ser solucionada, passando pela caracterização, ou não, da culpa "in vigilando", pois, inadmissível a interpretação que venha a facilitar a fraude, como já decidiu o C. TST, no julgamento do RR 350.986/97, pela sua E. 2º Turma, tendo sido Relator o Ministro José Luciano de Castilho Pereira. 
E nesse mister, há relevante aspecto a ser considerado, e que diz com a impossibilidade, nos dias que correm muito especialmente, de que um contrato celebrado para atender aos interesses dos que dele participam, venha a prejudicar terceiros, mormente uma trabalhadora, o que deve (rectius: há de) ser reputado inadmissível. 
Conquanto se referindo, especificamente, ao quanto se liga o CDC a uma nova leitura do contrato, aplicáveis, mutatis mutandis, à situação enfocada, os ensinamentos do eminente Marcos Cáprio Fonseca Soares, porquanto as preocupações que aponta, relativamente ao novo momento da teoria contratual, devem existir em contratos como o ora analisado, pelas suas repercussões no meio social, e atento a que o CDC tem por escopo proteger a parte/classe mais fraca (o consumidor) e aqui se anela a proteção de uma classe também mais -e acentuadamente fraca (o trabalhador), que não pode ser prejudicado pelo que concertado pelos convenentes em um contrato, os quais, insisto, não podem, em seus ajustes, pactuarem de forma tal, que prejudiquem terceiros (ou segundos), situação que se agrava quando em um dos polos se encontra um ente público que, ao que se divulga, deveria cuidar mais ainda para que os interesses sociais não fiquem soterrados como corolário de seus contratos. ("A Interpretação do Conjunto contratual sob a Perspectiva do diálogo das Fontes”, Cláudia Lima Marques coordenadora, "Diálogo das Fontes - do Conflito à Coordenação de Normas do Direito Brasileiro”, RT, 2012, página 288. 
Estou em que não há como levantar, validamente, qualquer dúvida de que, no âmbito de um contrato em que figure, em um dos lados, um ente público, respeitadas todas as suas peculiaridades, possa haver algum motivo que autorize e/ou leve a que se afaste a observância da função social do contrato, o que magoaria todo o ordenamento jurídico vigente e mesmo o sentimento do direito que cada operador, efetivamente devoto às coisas do direito, tenha. 
(...)
Acaso se pretenda levar a discussão para o âmbito da lei 8666/93, o que não parece ser o melhor, então haverá trazer à ribalta o disposto no artigo 58, HI, da lex em referência, já que, como dito, quando há um ente público num dos polos de dada relação contratual, a exigência de fiscalização, por parte deste, para que do contrato então celebrado não resulte prejuízos, não só ao erário, como também a terceiros, assoma em relevância, e se agiganta mesmo, quando o próprio ente intervém num concerto que o resultado certo é o prejuízo de outrem, aqui, diretamente o trabalhador e também a sociedade. 
Outrossim, há de ser invocado o quanto estatuído no $ 6º, do artigo 37, da vigente Carta Política, em prol do quanto aqui exposto, já que inconcebível possa um ente público -que contrata, como dito, em última instância, ou primeira, se se preferir- em nome e para beneficiar a sociedade, prejudique alguém que a integre. Na legislação infraconstitucional, possível buscar sustentação, no particular, nos artigos 186 e 927, do Código Civil, além dos já mencionados nas linhas transatas. 
Bem é de ver que não se está negando eficácia ao artigo 71, 8 1º, da Lei 8666/93, de maneira alguma, ao reverso, se o mantém com toda a sua força normativa, já que o fundamento da responsabilidade aqui reconhecida, não se ampara numa cega e mecânica responsabilização do ente público, mas, isso sim, decorre da insuficiente atuação deste no fiscalizar o cumprimento do contrato celebrado, conduta essa que, pelos ensinamentos acima reproduzidos, não pode, social e juridicamente, ser admitida. Entretanto, de todo modo, cumpre lembrar que o citado artigo 71, $ 1º, da Lei 8666/93, não paira soberano, antes, há de ser visto e examinado de forma sistemática e harmônica com os demais preceitos contidos no ordenamento e que possam incidir também em seu campo de atuação e/ou em dada situação em que ele possa ser invocado. Registro que, a meu aviso, essa responsabilidade deveria ser solidária, mas rendo-me ao sentir que prevalece, no sentido de que deva ser subsidiária. 
Não é demais acrescentar que a retro-denunciada reprovável falta de fiscalização resta inegável com a falta de pagamento, a tempo e modo, à recorrente, dos direitos reconhecidos pela r. sentença, e a tomadora, disso, sequer tomou conhecimento e se fiscalizou, fiscalizou mal, situações que se equivalem. 
Data vênia do entendimento da Origem, tenho que a documentação carreada aos autos pela quarta ré com a contestação não comprova o efetivo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato com a prestadora, de forma adequada, o que incluí, de modo inequívoco, a conferência habitual da regularidade e do adimplemento das obrigações inclusive de natureza trabalhista. 
Observo que a quarta reclamada afirma que juntou com a defesa comprovantes de recolhimentos de FGTS e INSS referentes à reclamante, contudo, referidos documentos não foram carreados aos autos. Aliás, de se ressaltar que a autora apresentou com a peça de ingresso o extrato de ID. 46969de, o qual demonstra a irregularidade nos depósitos do FGTS durante todo o contrato de trabalho, o que contraria a tese da recorrida de que houve plena fiscalização da execução do contrato. 
Destaco, ainda, que, no caso, a Instância Primeira reconheceu que a reclamante teve direitos trabalhistas básicos sonegados ao longo do pacto laboral, não tendo recebido o adicional de insalubridade em grau máximo devido; as cestas básicas e o vale refeição de outubro de 2016 até a rescisão, como também a PLR referente ao ano de 2017, evidenciando a culpa in vigilando da quarta ré. 
A propósito, a meu aviso, tenho que, se o contrato houvesse sido efetivamente fiscalizado como alega a apelada, não haveria direitos trabalhistas reconhecidamente descumpridos e, por conseguinte, ajuizamento de ação perante esta Justiça Especializada. 
De fato, constata-se que a tomadora não foi capaz de averiguar as irregularidades e o desrespeito aos direitos trabalhistas da reclamante de forma plena, como seria de rigor. Concluo, portanto, que a fiscalização realizada pela quarta reclamada não foi satisfatória. 
Assim, de acordo com os elementos de convicção, a tomadora de serviços procedeu com notória e evidente desídia, no mínimo, ineficácia, notadamente, em relação à fiscalização do contrato, sendo que, em qualquer hipótese, está justificada a sua condenação, subsidiariamente. 
Frise-se, ainda, que a ré não demonstrou que tenha adotado, oportunamente, qualquer medida para a proteção do crédito devido aos trabalhadores terceirizados. De fato, não há prova de que reteve valores destinados à empresa prestadora para a realização de pagamento diretamente aos terceirizados, a fim de salvaguardar os direitos dos trabalhadores. 
Pelo exposto, ao contrário do decidido pela Instância Primeira, tenho por configurada a culpa da quarta reclamada, tomadora dos serviços da reclamante, a qual não acompanhou e fiscalizou a execução do contrato, de modo idôneo, ao longo do pacto laboral. 
As partes que celebram um contrato e que com ele atendem aos seus interesses, que ambas possuem, não podem, por meio desse contrato, causar prejuízos a outrem - o que se agrava, em muito, face a presença de um ente público em um dos lados do contrato-, e ainda que o prejuízo tenha sido causado diretamente apenas por uma das partes, in casu, a empregadora, a outra, in casu, a 4º reclamada, também se beneficiou com isso, de plano, com o trabalho da obreira e também porque, ora acrescento, não pagando, de maneira integral e escorreita o que ao mesmo é devido, tal circunstância produziu (rectius: refletiu) nos preços e demais condições do ajuste levado a efeito.
Assim, irrecusável a existência da responsabilidade subsidiária da quarta ré eis que, conquanto não tenha sido a empregadora direta da reclamante, o que, aliás, não se discute nesta sede, ela, de todo modo, se beneficiou do trabalho da obreira, o que faz exsurgir a sua responsabilidade subsidiária, e implica no reconhecimento da legitimidade da parte, perante o débito. 
Frise-se, ainda, que a prestadora está sendo reconhecida como devedora principal pelos débitos trabalhistas existentes e a tomadora como responsável subsidiária, no caso daquela não solver seus débitos. 
Ressalto, por oportuno, que a condenação da quarta reclamada abrange todas as verbas deferidas à autora, uma vez que a responsabilidade subsidiária não pode servir de elmo protetor para que o responsável subsidiário não tenha de reparar integralmente o prejuízo experimentado pelo trabalhador, mesmo porque a não observância do estabelecido nos dispositivos legais e convencionais que embasam a condenação se resolve com o pagamento das importâncias então exigíveis, além do que, em essência, tudo decorre da circunstância de que não contratou bem o prestador de serviços, fazendo-o com quem não detinha condições de honrar seus compromissos, a tempo e modo, com seus empregados. 
De fato, a responsabilidade subsidiária, a toda evidência, é tão intensa que abrange todas as parcelas advindas da relação empregatícia, - Súmula 331, VI, do €. TST, o que por certo incluí, quando for o caso, por exemplo: as verbas rescisórias, inclusive aviso-prévio indenizado, as multas, como as do artigo 467 e 477, 8 8º da CLT, e a fundiária, os benefícios e as multas previstas nas normas coletivas, as verbas indenizatórias, etc, além de valores decorrentes da condenação atinentes ao IRPF e a contribuições previdenciárias, haja vista que a não observância da legislação trabalhista se resolve com o desembolso do que exigível - inclusive por parte daquele que se acomodou, deixando de exercer, oportunamente, tão amplos poderes fiscalizatórios, até porque, em essência, tudo decorre da circunstância de que não contratou bem respectivo prestador, o tomador de serviços (responsável subsidiário), fazendo-o com quem não detinha condições de honrar seus compromissos, escorreitamente, com seus empregados e de que não averiguou a tempo e modo, adequadamente, o cumprimento das obrigações exigíveis do responsável principal. 
Assim, em conformidade com o item VI da Súmula nº 331 do €C. TST, todas as verbas determinadas na r. sentença a quo estão abrangidas pela responsabilidade subsidiária, que não pode servir de subterfúgio para que o devedor subsidiário não tenha de reparar integralmente o prejuízo experimentado pelo trabalhador. 
Em relação à aplicabilidade dos instrumentos normativos acostado aos autos, as disposições contidas em normas coletivas da categoria devem ser observadas independentemente da participação ou não da 2º reclamada nas respectivas negociações, eis que a recorrente, nesse caso, figura apenas como garantidora da 1º reclamada, em relação a quem referidos documentos se aplicam diretamente. 
Repiso que a condenação é voltada, diretamente, ao empregador, por ter descumprido as normas trabalhistas no que pertine ao contrato da autora e, apenas de modo subsidiário, à 4º reclamada, a qual, por não ter fiscalizado de maneira idônea o contrato e se beneficiado do labor da reclamante, fica, somente, responsável pelo adimplemento, à obreira, do valor correspondente ao total da condenação, o que não significa dizer que a 4º ré tenha sido, efetivamente condenada por não ter cumprido, ela própria, com, e. g., o cumprimento de obrigações personalíssimas da empregadora ou condenado a responder por penalidades impostas ao empregador, não havendo que se falar, destarte, no caso sob análise, em ofensa ao Princípio da legalidade - art. 5º, II, da CRFB/88 -, ou, ainda, ao art. 5º, XLV e XLVI "c”, da Carta Maior, em decorrência da manutenção da r. decisão. 
Acrescento que não há cizânia entre o que vem de ser sustentado, com os termos da Súmula n. 363 do C. TST, aplicável tão-somente aos contratos considerados nulos, na forma do texto constitucional, questão estranha à debatida nestes autos. Nesse sentido, não há se cogitar da limitação da responsabilidade subsidiária a saldo de salários e depósitos do FGTS, na forma da mencionada súmula, cuja incidência, logicamente, não tem cabimento, haja vista a falta de similaridade entre o caso vertente e a hipótese do mencionado verbete. Com efeito, não se discute no caso, de contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, apenas, de responsabilidade subsidiária, que não se confunde com labor prestado diretamente à Administração Pública, não havendo se falar, portanto, em nulidade do contrato de trabalho. 
Para que não fique sem menção, consigne-se que cláusula do contrato de prestação de serviços que exclua a responsabilidade da contratante quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais não pode afetar direitos de terceiros. 
Entendo merecer acolhimento o pedido da recorrente, e aqui trago à reflexão um ponto que acredito da maior relevância, qual seja, o de que a defesa da indisponibilidade de um interesse público não pode levar a um dado ente público - atento, contudo, à qualidade da recorrida - a dispor dos direitos de outrem, in casu, uma trabalhadora, o que torna a questão mais grave ainda, embora seja-o em relação ao direito de todo e qualquer cidadão, magoando as normas legais então aplicáveis, o que, aí sim e  inegavelmente, agredíria, a mais não poder, o indigitado interesse público, que, bem é de ver, não fica melhor atendido do que quando respeitados os interesses de todos os integrantes da comunidade abrangidos pelo raio de ação de um ente público, seja em que esfera for. 
Não se alegue violação ao princípio da legalidade, estatuído no artigo 5º, II, da Magna Carta, para alforriar-se da condenação subsidiária, pois há outros princípios e regras, que precisariam -como de fato precisam- ser levados em consideração, de forma harmônica, na situação em tela, tais como o viver honestamente, sem prejudicar ninguém, o de dar a cada um o que é seu, o da boa-fé objetiva, o da proteção da confiança, o da função social do contrato, atento a que há de se ter uma visão sistêmica do ordenamento jurídico, o que enfraquece conduta diferentes, como a de, verbi gratia, pinçar uma norma para aplicá-la de forma isolada, sem uma visão de conjunto, de sistema. 
Reformo, portanto, a r. sentença de Origem para reconhecer a responsabilidade subsidiária da 4º reclamada frente aos créditos deferidos e devidos à reclamante. ” (eDOC 4, pp. 1-8; grifou-se)

Foi interposto recurso de revista (eDOC 24, p. 41-50), o qual teve o seguimento negado (eDOC 25, pp. 20-21), dando ensejo à interposição de agravo de instrumento, posteriormente negado pelo Tribunal Superior do Trabalho em acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. IN 40 DO TST. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. A norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, por si só, não afasta a responsabilidade subsidiária da Administração Pública tomadora dos serviços. Uma vez caracterizada, no quadro fático constante dos autos, a culpa da Administração na efetiva fiscalização do cumprimento do contrato formalizado com a prestadora de serviços e o inadimplemento de direitos decorrentes do contrato de trabalho, é possível a responsabilização subsidiária do ente público, nos termos da ADC n. 16 do STF e da Súmula 331 do TST. Agravo de instrumento não provido. JUROS MORATÓRIOS. O acórdão não comporta reforma, uma vez que a limitação de juros ao patamar de 0,5% ao mês, prevista no art. 1º da Lei 9.494/1997 (dispositivo acrescido por edição da Medida Provisória 2180-35), não se aplica à hipótese de condenação subsidiária do ente federado, conforme entendimento do TST consubstanciado na OJ 382 da SDI-1. Agravo de instrumento não provido.” (eDOC 26, p. 34).

O Estado de São Paulo interpôs, então, recurso extraordinário (eDOC 27), cujo seguimento foi negado, com fundamento no art.  1.030, I, “a”, do CPC. Na ocasião, assentou-se que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 246 da repercussão geral. (eDOC 24, p. 44)
Interposto agravo interno, a autoridade ora reclamada, negou-lhe provimento, nos termos do acórdão assim ementado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. CULPA COMPROVADA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública